Tribunal: TJMT
Processo: 0014262-47.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014262-47.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERTON PEREIRA RAMOS (APELANTE), MARIA VALDERES LISSONI - CPF: 600.591.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014262-47.2018.8.11.0064

APELANTE: EVERTON PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto o réu se defenda dos fatos, e não da capitulação legal descrita na denúncia, não pode ele ser condenado por crime pelo qual não foi acusado, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio da correlação.

“O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença [...]”
[STJ, AgRg no HC 440.459/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018].

Se o promotor de justiça, subscritor da peça acusatória, em nenhum momento teve intenção de descrever a prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento], mas apenas consignar que, dentre os objetos apreendidos na residência, havia uma munição calibre 38, não há excogitar na aplicação da regra prevista no art. 383 do CPP, sobretudo porque sequer foi sugestionada, na denúncia, a prática do aludido delito, sendo, em tese, admissível, o aditamento da exordial acusatória que, no caso, seria inócua, em razão da atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014262-47.2018.8.11.0064

APELANTE: EVERTON PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Everton Pereira Ramos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que desclassificou sua conduta de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], para o delito de posse para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] – reconhecendo a extinção de sua punibilidade pelo tempo de prisão decorrido –, e o condenou à pena de 1 ano de detenção, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa aduz que o magistrado sentenciante agiu de forma equivocada, ao condenar o apelante pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], aplicando a
emendatio libelli
, haja vista que, embora consignado na exordial acusatória a localização de uma munição calibre 38, o réu não foi denunciado por este crime.

Assevera, ainda, que deve ser aplicável, ao caso, o princípio da insignificância, porquanto não foi encontrada arma de fogo.

Postula, ao final, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a
reforma
da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014262-47.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Everton Pereira Ramos
,
foi denunciado pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis,
exclusivamente
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto, em
17/9/2018
, foi preso em flagrante
mantendo em depósito
a quantia de
92,93g de maconha
.

Consta da denúncia que os investigadores de polícia se deslocaram até o imóvel do réu e, além do entorpecente, localizaram balança de precisão, tubos de papel filme, faca com resquício de droga, um aparelho celular e
uma munição calibre 38
.

A ação penal transcorreu normalmente e, em momento algum, durante a instrução criminal, foi mencionada a prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Tanto é que, nas alegações finais, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, expressamente,
apenas
requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal, nada mencionando sobre o crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Entretanto, o juízo de origem, após acolher a tese de desclassificação requerida pela acusação, resolveu por bem condenar o apelante pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido, haja vista que foi localizada
uma munição
,
calibre 38
, na residência do réu.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“Constou da exordial acusatória que,
na data dos fatos
, quando da
revista na residência do acusado
,
os milicianos lograram êxito em encontrar
, além da porção de entorpecente, que mantinha em sua posse,
uma munição de arma de fogo calibre 38
.

Em relação à autoria delitiva atribuída ao acusado, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados aos autos, bem como os fatos apresentados pelo representante ministerial quando da exordial acusatória,
houve a efetiva narrativa acerca da elementar típica prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
,
em que pese não descrita a tipificação.

Portanto, estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada
emendatio libelli
prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, pois se os elementos e prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que para isso, seja aplicada pena mais grave.

Conforme já explicitado,
o réu se defende dos fatos descritos na denúncia
e
não da capitulação formulada pela acusação
, motivo pelo qual, no presente caso, não há prejuízo à defesa do réu, já que a elementar do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 está devidamente relatada na exordial acusatória”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo magistrado sentenciante,
Wagner Plaza Machado Júnior
, entendo que não subsiste a condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Antes de tudo, calha salientar que se revela escorreita a assertiva contida no édito condenatório, segundo a qual o juiz pode dar nova classificação jurídica ao prolatar a sentença, haja vista que o réu
não
se defende da capitulação legal imputada, e, sim, dos
fatos narrados na peça acusatória
.

A propósito, a própria redação contida no art. 383 do Código de Processo Penal, assegura ao magistrado, no momento da prolação da sentença,
a atribuição de definição jurídica diversa
, ainda que, com isso, tenha de aplicar pena mais grave,
verbis
:

“Art. 383. O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa
,
ainda que
,
em consequência
,
tenha de aplicar pena mais grave
”.

Entretanto, e aqui reside o ponto nodal da questão, entendo que o magistrado de origem
não
atribuiu definição jurídica diversa à descrição fática contida na peça acusatória.

Na verdade, o juízo de origem impôs ao apelante condenação por crime pelo qual não foi
formalmente acusado
.

Em outras palavras: não houve a
descrição fática
do crime de posse irregular de munição, e, ao final, a capitulação de outro delito, como o tráfico de drogas, exemplificativamente.

Se fosse esta a situação dos autos, não tenho a menor dúvida em reconhecer plausível e cabível a figura da
emendatio libelli
.

Porém, o que se extrai da peça acusatória, de maneira iniludível, é que o promotor de justiça subscritor da denúncia, ao listar os objetos apreendidos na residência do réu, mencionou, dentre tantos outros,
uma munição calibre 38
.

Entretanto, em momento algum, o órgão acusatório teve a intenção de imputar ao réu a prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Tanto é que, em suas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis
, deixou claro que a apelação merece provimento, porque
“quando recebeu o inquérito policial, o ilustre representante do Ministério Público, sopesando a realidade fática dos autos, inclusive por ter sido apreendida na residência do recorrente
uma única munição
, não o denunciou pelo delito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003”
.

Neste viés, não há excogitar em
emendatio libelli
, pois, conforme demonstrado acima, o magistrado sentenciante
não
atribuiu definição jurídica diversa à descrição fática contida na denúncia.

Houve, sim, verdadeira condenação por fato delituoso pelo qual o apelante
não
foi formalmente acusado, incorrendo em nítida ofensa ao
princípio da correlação
.

Segundo
Benedito Roberto Garcia Pozzer
:

“No processo penal, como afirmamos, podemos identificar o fato imputado, o conhecido e o julgado. Para que ocorra observância do sistema acusatório misto, da busca a verdade, bem como do contraditório e ampla defesa, esses fatos devem, necessariamente, ser os mesmos. Vale dizer, o fato contido na acusação foi provado e julgado, alcançando-se a legitimidade e validade da sentença e, consequentemente, do processo penal.

Formulada a acusação, contendo a imputação, objetiva e subjetiva, referente aos fatos e circunstâncias atribuídas ao acusado, das provas produzidas, pelas partes ou determinadas pelo julgador, na atividade complementar em busca da verdade dos acontecimentos, poderão despontar outros fatos ou circunstâncias, não contidas na peça acusatória inicial – notícia crime qualificada –, pois, a
‘sentença levará em conta o fato alegado, não o fato provado, mas não imputado ao réu’, porque acerca deles não existe increpação, nem se permitiu a ampla defesa e o contraditório
.

Tal ocorre porque, na lição de José Frederico Marques: ‘A área de incidência do
judicium
é demarcada, nas ações penais condenatórias, pelo fato descrito na imputação. O juiz deve ter em conta, para dar a definição jurídica adequada aos fatos imputados ao réu, não só ao fato principal, como ainda às circunstâncias descritas na imputação e dele separáveis. O fato imputado acha-se constituído pelo substrato nuclear da acusação (o fato principal) e pelos elementos essenciais que se lhe agregam.
O julgador, assim, pode dar, ao fato imputado, a definição jurídico-penal que entender acertada; mas lhe não é lícito, para isso, acrescer, ao fato principal, outras circunstâncias ou acidentes não descritos na acusação que a denúncia contém.
(...) O juízo de valor que se contém na sentença, para a qualificação jurídica do crime, tem de recair sempre sobre os fatos imputados ao acusado.
O réu defende-se contra a acusação deduzida e descrita na denúncia
. Para esse fim é ele citado e chamado a figurar no processo. O que ultrapassar dos limites da acusação constitui julgamento além do pedido”
[Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 141/142].

Conforme já decidiu o STJ:

“[...] 2.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória
representa no sistema processual penal uma das
mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença [...]”
[AgRg no HC 440.459/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018].

Entretanto, ainda que fosse admissível o aditamento da peça acusatória, para nela
incluir
o crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento], entendo que, no caso, não seria cabível a condenação do réu pela prática do aludido delito.

Neste ponto, convém salientar o argumento aduzido pelo Procurador de Justiça,
Gill Rosa Fechtner
, que, em seu parecer, destacou que,
em casos tais
, a jurisprudência vem reconhecendo a aplicação do
princípio da insignificância
,
verbis
:

“Não se desconhece que a posse irregular de munição trata de crime de perigo abstrato e mera conduta, que se consuma com o simples
‘possuir ou manter sob sua guarda munição de uso permitido’
.

Entretanto, consoante entendimento que vem ganhando força, inclusive com ampla adoção nas Cortes Superiores,
nos casos de apreensão de pequeno número de munições
,
desacompanhadas de armamento apto a deflagrá-las
,
deve-se a analisar a situação em concreto
.

Enfim,
tem-se entendido que a posse isolada de munição
, isto é,
desacompanhada de arma de fogo
compatível, em que pese configure o delito em análise, põe em risco parcela ínfima da incolumidade pública, motivo pelo qual, segundo as circunstâncias do caso concreto,
torna-se possível a aplicação do princípio da insignificância
, como exceção à regra”.

Particularmente, e com a devida vênia, entendo
não
ser o caso de absolvição de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois, conforme dito linhas atrás, o acusado não pode responder pelo crime não contido na peça acusatória, sob pena de inequívoca ofensa ao princípio da correlação.

Todavia, apenas a título de argumentação, também comungo do mesmo entendimento esposado pelo citado Procurador de Justiça,
apenas
no que diz respeito à inexistência de tipicidade material.

À vista do exposto, em
parcial
consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para declarar a
nulidade parcial
da sentença hostilizada,
excluindo-se
a condenação imposta ao apelante em relação ao posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei 10.826/2003], mantendo-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], conservando-se, ainda, a extinção da punibilidade em relação a este delito, reconhecida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020